Tribunal: TJBA
Processo: 0501940-61.2017.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501940-61.2017.8.05.0250 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO Advogado(s): APELADO: ALENCAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA Advogado(s): 17IZ ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DÉBITO DE PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. VALOR MÍNIMO DE AJUIZAMENTO. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), quando do ajuizamento, é legítima pela ausência de interesse de agir, observado o princípio constitucional da eficiência administrativa. 2. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à extinção de execuções fiscais de baixo valor, impondo limite mínimo de R$ 10.000,00 para seu prosseguimento. 3. A dívida ativa certificada no valor original de R$ 6.778,53 (seis mil setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e três centavos) encontra-se abaixo do piso estabelecido, legitimando sua extinção. 4. Recurso não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 0792386-97.2017.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo apelante o MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO e, apelado ALENCAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, 17 de outubro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 RELATOR